Tribunal: STF
Processo: Rcl 45092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Requerimento de cumprimento de sentença. Acolhimento anterior de pedido da parte beneficiária do ato reclamado para fixar os honorários de sucumbência e adequar o valor da causa. Execução pelo Juízo de origem. Indeferimento do pedido.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 78.381/2021 (edoc. 44).
    1. Trata-se de pedido de cumprimento definitivo de sentença, deduzido por Maria Ester Ferraz de Carvalho, parte beneficiária do ato reclamado, mediante o qual requer a tutela satisfativa da demanda, tendo em vista a condenação do reclamante em verba sucumbencial.
    Aponta o valor de R$ 562,04 (quinhentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) a ser executado, destacando ser a quantia de R$ 510,01 (quinhentos e dez reais e um centavo) correspondente aos honorários de sucumbência, cuja ordem de pagamento deve ser expedida em apartado em nome do seu causídico.
    2. A requerente postula a procedência do pedido formulado, bem como o deferimento da prioridade de tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e do art. 71 do Estatuto do Idoso.
    É o breve relatório.
    Decido.
    1. Indefiro o pedido.
    2. Rememoro ajuizada a reclamação constitucional pelo Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que teria descumprido a decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 2.871.
    3. Com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao feito, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle, mantido o entendimento ao julgamento do agravo interno.
    4. Posteriormente, rejeitados os embargos de declaração opostos pelo reclamante, e, acolhendo pedido da parte beneficiária da decisão reclamada, fixados os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, arbitrado naquela ocasião em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor dos arts. 292, § 3º e 293 do CPC.
    5. Incabível, entretanto, o requerimento deduzido na presente petição, tendo em vista que a execução deverá ser realizada no juízo de origem, nos termos da jurisprudência desta Casa, ex vi, inter plures: Rcl 30.574 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.5.2020; Rcl 40.908 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020; Rcl 25.160 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.02.2018; Rcl 24.464 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator para o acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.02.2018.
    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido, devendo a execução ocorrer no juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora